Tribunal: TJBA
Processo: 0566838-20.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0566838-20.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA APELADO: REGINA AGUERA TRANJAN Advogado(s):ANDRE ALVES DE FARIAS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAMENTO EM CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA EXCLUDENTE DA COBERTURA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . APELO NÃO PROVIDO. 1. A obesidade mórbida é uma doença crônica, inclusive prevista e caracterizada no Cadastro Internacional de Doenças, devendo, portanto, contar com cobertura obrigatória dos planos de saúde, sendo permitido o afastamento apenas de eventuais tratamentos com finalidade meramente estética. 2. O Relatório médico juntado aos autos pela autora evidencia ser a mesma portadora de “obesidade mórbida com IMC de 40,30”. Relata, ainda, que a Agravante apresenta apneia do sono, hipertensão arterial, alterações da coluna e esteatose hepática grau 1. 3. No caso em comento, restou evidenciado pelos elementos dos autos que a hipótese tratada não se refere a tratamento meramente estético, mas sim de suporte terapêutico necessário ao tratamento de doença crônica, com características graves pela quantidade de comorbidades associadas, de modo que a conduta da seguradora de negar a cobertura securitária mostra-se abusiva e violadora das normas de defesa do consumidor. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0566838-20.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada REGINA AGUERA TRANJAN. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora